Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702959-71.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE MELO ALVARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique de Melo Alvares contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o cumprimento de sentença iniciado contra Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (id 56991259). Paulo Henrique de Melo Alvares afirma que há erro de cálculo em relação à planilha que apresentou com a petição inicial, pois não foram contabilizados os descontos indevidos dos meses e anos subsequentes a janeiro de 2018. Narra que os valores devidos são R$ 8.769,75 (oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Pede a retificação dos valores (id 56991259). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Informa que a decisão homologatória dos cálculos transitou em julgado e os valores foram levantados. Esclarece que Paulo Henrique de Melo Alvares alega erro material nas planilhas que ele mesmo juntou para alterar o pedido inicial e pleitear montante superior ao inicialmente homologado por decisão judicial. Intime-se Paulo Henrique de Melo Alvares para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em virtude da preclusão da matéria alegada. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator